Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode impor, de imediato, medidas protetivas de urgência, como a proibição de aproximação e contato.
2. Não evidenciada situação de risco iminente à integridade física, psíquica ou moral da vítima, nem demonstrada a periculosidade do Reclamante, e considerando-se o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, revela-se inviável a manutenção da decisão que prorrogou, por tempo indeterminado, as medidas protetivas.
3. Recurso conhecido e provido.